Tribunal: TJSP
Processo: 1046968-48.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Apelação. Concurso público. Soldado PM de 2a classe. Candidato reprovado no exame psicológico. Alegação de arbitrariedade e subjetividade da avaliação. Rejeição. Laudo que se baseou em critérios objetivos mediante emprego de técnicas científicas. Permitir que o candidato, por não se conformar com a desclassificação, traga seu próprio laudo ou produza prova pericial (para substituir a avaliação da

Ementa:
Apelação. Concurso público. Soldado PM de 2a classe. Candidato reprovado no exame psicológico. Alegação de arbitrariedade e subjetividade da avaliação. Rejeição. Laudo que se baseou em critérios objetivos mediante emprego de técnicas científicas. Permitir que o candidato, por não se conformar com a desclassificação, traga seu próprio laudo ou produza prova pericial (para substituir a avaliação da banca examinadora) implicaria em violação não só das cláusulas do edital, mas também (e principalmente) dos princípios da isonomia e impessoalidade. Ademais, a vulneração ao princípio da razoabilidade somente pode ser invocada diante de algum despropósito gritante, de algo desarrazoado, bizarro, que inquestionavelmente vulnere valores de maior hierarquia na ordem jurídica, o que não é o caso. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.